Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730139-87.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: PRISCILLA MOREIRA FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência no 0705054-96.2021.8.07.0001, promovida por PRISCILLA MOREIRA FERREIRA em desfavor dos ora agravantes. Em decisão desta Relatoria (ID 29219453), o agravo de instrumento não foi conhecido em relação à impugnação à penhora, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Ademais, o pedido de concessão de justiça gratuita foi indeferido em sede de antecipação de tutela, por não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No exercício do juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 101, §2o do Código de Processo Civil, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021 às 09:50:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora